Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Restituição do imposto de renda. Natureza alimentar. Ônus da prova. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda, mantendo a constrição patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos a título de restituição do imposto de renda possuem natureza alimentar e, por consequência, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A restituição de valores do Imposto de Renda pode ter natureza alimentar quando decorrente exclusivamente de descontos sobre remuneração.
4. A proteção da impenhorabilidade exige comprovação inequívoca da origem salarial dos valores restituídos, não sendo presumida.
5. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor não comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada penhorável.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718828-60.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025.